Tribunal: TJDFT
Processo: 0739183-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE HIDROTERAPIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. NÃO ACOLHIDA. ROL DA ANS. NATUREZA CONTROVERSA. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. STJ. PRECEDENTE SEM CARÁTER VINCULANTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. CONTRATO. FUNÇÃO SOCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas relações contratuais entre os planos de saúde e seus segurados, independentemente da modalidade do plano de saúde, deve ser observadas as regras de boa-fé objetiva e da precípua função social atinentes a essa modalidade contratual. Assim, a recusa da apelante em autorizar o tratamento de hidroterapia, necessário ao apelado, ofende a boa-fé contratual, pois frusta a legítima expectativa que foi gerada no momento da contratação.
2. Denota-se inadequada a recusa da apelante sob a alegação de que o tratamento de hidroterapia não está inserido no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde – ANS. Isso porque a liberdade do médico especialista, responsável pelo tratamento do paciente, não pode ser tolhida quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente.
3. O Superior Tribunal do Justiça ainda não pacificou o entendimento acerca da interpretação restritiva quanto à natureza do rol de cobertura delineado pela ANS, e considerando que as decisões até o momento proferidas por aquela Corte não possuem caráter vinculante, essa relatoria afilia-se ao entendimento que consolida maior valorização do direito à vida e à saúde do contratante do plano de saúde.
4. A frustração experimentada ultrapassa o mero inadimplemento contratual e viola a dignidade da pessoa humana, atingindo o direito de personalidade, sobretudo em razão de quadro clínico do infante, que conta com apenas 8 anos de idade, para que possa ter uma melhor qualidade de vida, especialmente diante dos sérios atrasos no seu desenvolvimento, apontados no relatório médico.
5. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na sentença a título de danos morais atende às peculiaridades do caso concreto, não sendo excessivo a ponto de causar o enriquecimento ilícito, nem ínfimo, a ponto de não coibir novas condutas.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.